Tribunal: STF
Processo: HC 260811
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Lucas Menegussi Medeiros em favor de Leonardo da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC 987642/ES.



    Eis a ementa do ato impugnado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou o pedido de revogação da prisão preventiva. 



    2. O réu foi denunciado em 16/8/2024, por fatos ocorridos seis anos antes, e houve representação pela prisão preventiva após a elucidação dos fatos. O Juiz decretou a medida por ocasião do recebimento da denúncia. 



    3. O Magistrado demonstrou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal e indicou motivação suficiente para determinar a segregação provisória. A cautela foi fundamentada não somente na gravidade concreta dos fatos (homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo), mas no risco contemporâneo de reiteração delitiva, uma vez que o acusado responde a outros processos por crimes semelhantes. 



    4. A exigência de contemporaneidade, no contexto da cautelar, refere-se à atualidade do risco que justifica a medida, e não à data do crime. O que se exige é a demonstração de que subsiste a necessidade de resguardar a ordem pública. 



    5. Agravo regimental não provido. (eDOC 13)



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003). (eDOC 2 e 10)



    Buscando a revogação do decreto prisional, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que denegou a ordem. (eDOC 11)



    Na sequência, impetrou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo ministro relator (eDOC 12). O agravo regimental foi desprovido pela Sexta Turma. (eDOC 13)



    Nesta Corte (eDOC 1), o impetrante sustenta, em síntese, a ausência de contemporaneidade dos fatos que justificariam a prisão, pois, “embora os fatos tenham ocorridos em 20 DE MARÇO DE 2018, a prisão cautelar apenas foi decretada pelo Juízo de origem quando do recebimento da denúncia, em 21 DE AGOSTO DE 2024.” (p. 5)



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com a eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    É o relatório



    Decido.



    Entendo que não assiste razão ao impetrante.



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão ora impugnado:



    Segundo as informações prestadas a esta Corte (fl. 122): 



    Em 27/07/2018, após representação da Autoridade Policial – a qual contou com parecer favorável do Ministério Público –, este Juízo decretou a prisão temporária do Paciente (fls. 65/65-verso – cópia anexa). Na data de 16/04/2020, fora comunicado o cumprimento do Mandado de Prisão. Em 13/05/2020, a prisão temporária do Paciente foi prorrogada pelo prazo de 30 (trinta) dias (fls. 32/33 do arquivo PDF “VOLUME 03” – cópia anexa). Na data de 16/08/2024, o Ministério Público estadual ofereceu denúncia em desfavor do Paciente, imputando-lhe a suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, inciso I e IV, do Código Penal, e no art. 14 da Lei n. 10.826/03, na forma do art. 69, caput, do Código Penal, ocasião em que requereu a decretação da prisão preventiva (ID 48877491 – cópia anexa). 



    Em 21/08/2024 , este Juízo, além de receber a exordial acusatória, acolheu o requerimento do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do Paciente (ID 49160691 – cópia anexa). O paciente foi denunciado, em 16/8/2024, pela prática dos delitos de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo, em virtude de fatos ocorridos em 23/3/2018 (fls. 19-22). Na cota ministerial da denúncia, o órgão acusatório requereu a prisão preventiva do acusado. 



    O Juízo de primeira instância, ao receber a inicial, acolheu a representação e decretou a custódia cautelar do agente, no dia 21/8/2024, sob os seguintes argumentos (fls. 30-31, destaquei):



    Depreende-se, portanto, que as peças informativas, inclusive a confissão do acusado, indicam que o crime contra a vida teria sido praticado, em tese, de inopino, eis que o ofendido, quando dos fatos, estava retirando o seu automóvel da garagem de sua residência, e mediante múltiplos disparos de arma de fogo em via pública. 



    Desta feita, a gravidade concreta dos delitos supostamente praticados, espelhada, principalmente, pelo modus operandi, aliada, ainda, à necessidade de se acautelar o meio social, evidenciam que a prisão preventiva é medida que se impõe para a garantia da ordem pública. 



    Para além disso, as consultas aos sistemas EJUD e INFOPEN indicam que o acusado: 



    I - está sendo investigado no Inquérito Policial n. 0013044- 07.2017.8.08.0030, pelo suposto envolvimento no crime de homicídio simples; 



    II - foi pronunciado, nos autos da Ação Penal de Competência do Júri n. 0000114-83.2019.8.08.0030, em 19/09/2022, como incurso no crime descrito no art. 121, §2°, incisos I, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei n. 8.072/90, em face da vítima ELIONAI MATOS BARCELOS;



    III - está sendo processado nos autos da Ação Penal n. 0003397- 80.2020.8.08.0030, em tramitação na 3ª Vara Criminal desta Comarca, pela suposta prática do crime de receptação. 



    Assim, dados concretos existentes nos autos apontam para um risco concreto de reiteração delitiva e pela necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.



    O Tribunal de origem, a seu turno, assim se manifestou sobre a controvérsia (fls. 15-17, grifei): 



    Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do indiciado, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta supostamente praticada, e a possibilidade de reiteração criminosa, caso o paciente seja colocado em liberdade. 



    Isso porque, depreende-se da documentação que instrui o feito, que o paciente, além de portar arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação regulamentar, efetuou cinco disparos contra a vítima, que faleceu em frente de casa, sendo a cena observada pela esposa e pela filha do ofendido. 



    Infere-se que a motivação do crime foi vingança relacionada ao tráfico de drogas, e que o crime se deu mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima. 



    Outrossim, foi atestado que o réu está sendo processado em outros autos pela prática dos crimes de homicídio e receptação. 



    Dessa forma, considerando as circunstâncias narradas, é certo o perigo gerado com a liberdade do réu, e a imperiosa necessidade da manutenção da custódia preventiva para resguardar a ordem pública, e evitar a reiteração delituosa. 



    [...] 



    Portanto, entendo que a prisão preventiva de Leonardo da Silva foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal/88, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, e a necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta e o modus operandi empregado na prática delituosa. 



    Noutro giro, quanto à alegação de ausência de contemporaneidade da medida constritiva sustentada pelo impetrante, saliento que, seguindo o entendimento jurisprudencial de nossos Tribunais Superiores, nesse ponto, pouco importa que o fato tenha sido praticado há determinado lapso temporal se ainda se encontram presentes os requisitos para a custódia preventiva. 



    [...] 



    In casu, o Ministério Público de 1º grau requereu a prisão preventiva do paciente quando do oferecimento da denúncia, momento no qual, após a colheita dos elementos informativos, verificou acerca da gravidade do crime praticado e a periculosidade do paciente. 



    Ademais, não verifico que o lapso temporal entre a prática delitiva e a prisão preventiva foi suficiente a ocasionar a desnecessidade da custódia, muito pelo contrário, esta restou ainda mais evidente após a conclusão das investigações. Logo, também não há ilegalidade na prisão preventiva do paciente nesse aspecto. 



    A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP. 



    Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. 



    O Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal e indicou motivação concreta para decretar a prisão preventiva, ao salientar o risco de reiteração delitiva, uma vez que o réu responde a outros processos por receptação e homicídio. 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior: "Embora inquéritos policiais e processos penais em andamento não possam servir para agravar a penabase, a teor da Súmula n. 444 desta Corte, devem ser ponderados para aferir a existência de periculum libertatis, como possíveis indicadores de contumácia delitiva, como no caso destes autos" (RHC n. 94.965/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 2/4/2018). 



    Ressalte-se, ainda, que a gravidade concreta do crime também foi evidenciada pelo Magistrado de primeiro grau – o ora paciente haveria desferido múltiplos disparos de arma de fogo contra a vítima, em via pública, enquanto ela retirava o seu carro da garagem de casa. 



    Rememoro que "o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado" (HC n. 417.217 /SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 14/12/2017). 



    Em razão da motivação indicada, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. 



    Nesse sentido: "Adequada fundamentação do decisum a quo demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública" (AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 13/4/2018). 



    Quanto à alegação de falta de contemporaneidade da medida constritiva, saliento que a análise desse vetor deve se vincular não necessariamente à data do fato, mas aos motivos que ensejam a custódia cautelar. 



    Na hipótese, a prisão foi requerida pelo Ministério Público em 16/8/2024 , após a conclusão do procedimento investigativo, ocasião em que passaram a existir elementos suficientes para embasar tanto o oferecimento da denúncia quanto a representação pela medida cautelar. Ademais, consta que o réu responde a outros processos criminais por homicídio e receptação, circunstância que evidencia, no momento, sua periculosidade social. 



    Nos termos da jurisprudência do STJ, "não há falar em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, uma vez que a medida foi requerida imediatamente após o surgimento da sua necessidade, ante a elucidação dos fatos, ocorrida tempos após o delito, em razão da tentativa do paciente de ludibriar a autuação da justiça" (HC n. 331.961/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 20/ 8/2018, destaquei). 



    [...]



    A exigência de contemporaneidade, no contexto da cautelar, refere-se à atualidade do risco que justifica a medida, e não à data do crime. O que se exige é a demonstração de que subsiste a necessidade de resguardar a ordem pública, o que foi observado na hipótese.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 



    As circunstâncias da prisão em apreço, aliado à possibilidade de reiteração delitiva, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Isso porque os autos noticiam que o paciente, mediante o emprego de arma de fogo irregular, desferiu diversos disparos contra a vítima, surpreendida quando retirava seu veículo da garagem, impossibilitando sua defesa. Além disso, conta que o homicídio teria sido praticado em razão de desavenças no comércio ilícito de drogas. Esse modus operandi revela a periculosidade concreta do agente e justifica a manutenção da custódia para resguardar a ordem pública, especialmente para evitar a reiteração de crimes da mesma natureza.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi para avaliar a gravidade concreta do delito, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Vejam-se os recentes julgados: HC 242.038 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.7.2024 e HC 231.709 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024, e no HC 250.391 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.2.2025, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E RISCO PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.



    Não bastasse, ao decretar a prisão preventiva, o magistrado processante destacou que o paciente também é investigado pela prática do crime de homicídio simples; foi pronunciado, nos autos como incurso no crime descrito no art. 121, §2°, I, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal; e está sendo processado pela suposta prática do crime de receptação. (eDOC 10, p. 8)



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, da aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva: HC 242511 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.8.2024; HC 243873 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 21.8.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024; HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do acusado com a jurisprudência do STF. 



    Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, conforme registrei no HC 199.960 AgR/MG, de minha relatoria, julgado pela Segunda Turma (DJe 2.6.2021), “a contemporaneidade não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública”. No mesmo sentido: HC 242511 ED-AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.08.2024; HC 239467 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 3.9.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 16.6.2024; HC 240456 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje. 3.6.2024.



    No que concerne à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão do paciente. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente